Tribunal: TJDFT
Processo: 0724131-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724131-65.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MRV PRIME TOP TAGUATINGA II INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA RECORRIDOS: JOÃO PAULO INÁCIO DE OLIVEIRA, KATHYANNE DOS SANTOS COSTA RODRIGUES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. CÁLCULOS DA CONTADORIA. FIDELIDADE AO TÍTULO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. I. Não podem ser excluídos do cumprimento de sentença juros de obra expressamente consignados no título judicial. II. Transitado em julgado, o título judicial é o paradigma único e insubstituível para a apuração do quantum debeatur, à vista do que prescrevem os artigos 502, 503, 507 e 509, § 4o, do Código de Processo Civil. III. Cálculos elaborados pelo contabilista em consonância com o título judicial são revestidos da presunção de legitimidade e exatidão que não cede ante impugnação desprovida de embasamento consistente. IV. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 141, 491 e 492, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a decisão é ultra petita, porquanto determinou a restituição de valores de amortização do financiamento como se fossem juros de obra. Formula, ainda, pedido de publicação em nome dos advogados ANDRÉ JACQUES LUCIANO UCHÔA COSTA, OAB/MG 80.055, e LEONARDO FIALHO PINTO, OAB/MG 108.654 (ID. 26158749 - Pág. 12). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 141, 491 e 492, todos do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Conclui-se, assim, que não pode ser excluída do cumprimento de sentença a quantia relativa aos juros de obra expressamente consignados no título judicial. A alegação de que os juros de obra na verdade correspondem a ‘parcelas de amortização de financiamento’ não encontra apoio probante. A Contadoria se baseou nos documentos de fls. 1/15 ID 45564964833 e não há nenhum indicativo de que tenha incorrido em tamanho lapso técnico. Não é demasiado salientar que o contabilista é justamente o auxiliar da justiça a quem o juiz recorre quando precisa verificar a compatibilidade dos cálculos apresentados pelo exequente no requerimento de cumprimento de sentença, a teor do que estabelecem os artigos 149 e 524, § 2o, do Código de Processo Civil. Exatamente porque elaborados por auxiliar da justiça dotado de formação técnica e isenção processual, os cálculos da Contadoria são revestidos da presunção de legitimidade e exatidão que não cede ante impugnação genérica ou desprovida de embasamento consistente [...] Demais disso, a Agravante não impugnou os cálculos da Contadoria, consoante atesta a certidão de fl. 1 ID 47361800, de maneira a ensejar a barreira preclusiva que a impede de impugná-los apenas no plano recursal” (ID. 15754848 – Págs. 2 e 3). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados ANDRÉ JACQUES LUCIANO UCHÔA COSTA, OAB/MG 80.055, e LEONARDO FIALHO PINTO, OAB/MG 108.654 (ID. 26158749 - Pág. 12). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016